Tribunal: TJMT
Processo: 1048628-17.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048628-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDITE DA SILVA CAMPOS - CPF: 594.683.861-04 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARA
CTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
1
6/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Inexistindo

quaisquer
das
situações
do
referido

dispositivo

nos
autos,
n
ão

deve

haver

condenação

nas

penalidades
do art.
81 da Lei
Adjetiva
.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art.
55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1048628-17.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARIA EDITE DA SILVA CAMPOS

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARIA EDITE DA SILVA CAMPOS

ajuizou

reclamação

em

face
de ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
a
parte

reclamante

tem

direito

ao

recebimento
de
valores

referente

às

férias

não

pagas
pela
parte

reclamada
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para "
condenar
o
reclamado
a
pagar
à
parte

autora
as
férias

integrais
de 2018,
calculadas

sobre
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
,
bem

como
as
férias

proporcionais
de 2019 a 2021,
calculadas

sobre
15 (
quinze
)
dias
,
ainda
, as
férias

proporcionais
de 2023,
calcula
das

sobre
30 (
trinta
)
dias
,
referentes

aos

períodos

aquisitivos

efetivamente

trabalhados
e
não

atingidos
pela
prescrição

quinquenal
,
deduzindo
as
verbas

eventualmente

já

pagas
, com as
atualizações

na
forma dos
temas
810 e 1170 do STF,
tema
905 do STJ e EC
113/2021,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

moldes
do art. 487, I, do
Código
de
Processo
Civil
",
bem

como

condenou
a
parte

reclamante

em

multa

por

litigância
de
má-fé

em

razão
do
"
ajuizamento
de
ações

pulverizadas
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que
não
é
litigante
de
má-fé
,
pois

informou

sobre
o
pagamento
de
valores

decorrentes
dos autos no 1033937-72.2023.8.11.0041
nos

cálcu
los

apresentados
com a
petição

inicial
,
além
do que,
não

houve
a "
pulverização
" de
ações
,
pois
a
parte

recorrente

somente

poderia

executar

quantias

abarcadas
pela
sentença

naquele

primeiro

processo
.
Requereu
o
provimento
do
recurso

interposto
para o
fim
de

afastar
a
multa
processual
fixada
pela
sentença
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 235060196/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça
,a
mera

utilização
de
recursos

previstos

em
lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo

ser

demonstrad
o
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apo
ntada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em

exame
dos autos, nota-se que
o

caso

em

apreço

não
se
enquadra
no
caso

previsto
no
inciso
IIdo
ar
tigo
80 do CPC,
isto

porque
, dos
documentos

juntados
com a
petição

inicial
,
não
é
possível

constatar
que a
parte

reclamante

tenha

tentado

alterar
a
verdade
dos
fatos
,
ou

mesmo

obter

vantagem

indevida
.

Denota
-se, a
propósito
, que
foi

devidamente

especificad
o
pela
recorrente
, no
documento
de ID 235060185/PJe2 (
cálculo
do
possível

saldo
a
receber
),
sobre
o
recebimento
de
valores

decorrentes
do
processo
de no 1033937-72.2023.8.11.0041. Vale
destacar

também
que
o

referido

cumprimento
de
sentença

abarcou

tão

some
nte
o
direito

concedido

pelo

acórdão

proferido
no ID 111135596 dos autos no 1028936-19.2017.8.11.0041,
qual

seja
,
condenar
o
reclamado

ao

pagamento

apenas
do
terço

constitucional

correspondente

às

férias
dos
professores
da
educação

básica

pleiteado

nesta

ú
ltima
.

Destarte
,
não

seria

possível

realizar
a
cobrança
de
férias

naquele

cumprimento
de
sentença
,
porquanto

não

foi

objeto
de
nenhum
dos
processos

anteriores
, o que
claramente

justifica
a
distribuição
de nova
demanda
para
pleitear
o
referido

direito
.

Por

estas

razões
,
não se verifica a prática de litigância de má-fé
,
devendo
a
condenação

a

esse

título

ser

afastada
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento

tão

somente
para
afastar
a
condenação

em

multa

por

litigância
de
má-fé
,
mantendo
-
se a

sentença

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025